Tribunal: TJPA
Processo: 0125624-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0125624-43.2015.8.14.0301
APELANTE: LUCICLEIA DOS SANTOS MEIRELES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de COBRANÇA. DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL NA ORIGEM. PRÉVIA JUNTADA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

O laudo pericial emitido pelo IML não é documento imprescindível para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

O laudo pericial pode ser obtido através de perícia, tanto que ambas as partes formularam pedido nesse sentido quando instadas pelo juízo singular para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo o laudo necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para propositura da demanda
.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença que indeferiu a inicial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento
.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0125624-43.2015.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
LUCICLEIA DOS SANTOS MEIRELES

ADVOGADO(A):
Roberto Cesar Gouveia Majchszak, OAB/PR 53.400

APELADO(A):
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO(A):
Roberta Menezes Coelho de Souza, OAB/PA 11.037-A

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por LUCICLEIA DOS SANTOS MEIRELES contra a sentença proferida na
ação de cobrança
em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial conforme se verifica a seguir:

“(...) Isto porque, em momento algum a parte afirma que sua lesão possui uma repercussão diversa daquela atribuída pela seguradora, nem sustenta ter sofrido lesão que tenha gerado incapacidade permanente em segmento corporal ignorado pelo perito administrativo. Ressalto que o caráter consultivo da ação não reside na ausência de indicação precisa do percentual ou do valor exato de complementação, mas sim porque a ação é movida com o intuito de que seja realizada uma perícia voltada a investigar EVENTUAL direito à complementação do pagamento administrativo, por SUPOSTA falha do laudo que amparou a indenização paga administrativamente. Ora, tal análise deve anteceder à propositura da ação, mediante prova pré-constituída (laudo médico, firmado por profissional do sistema público ou privado de saúde, ou ainda por intermédio do IML, gratuitamente, nos termos da Lei nº 6.194/1974). Somente depois disso é que nascerá ao segurado a pretensão voltada a perceber eventual diferença. Continuar a admitir ações fundadas em fatos incertos e conjecturais torna o Poder Judiciário um órgão de consulta, o que, além de não constituir sua função constitucional, inviabiliza a sua real missão. (...) Em suma, não sendo o judiciário órgão de consulta das partes, por tal fundamento (inépcia), a petição inicial deve ser indeferida. Pelo exposto, indefiro a Petição Inicial com fundamento no art. 330, inciso I, e § 1º, I c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. (...)”

Em suas razões recursais, defende a inexistência de inépcia da inicial, haja vista ter sido respeitado todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para propositura da demanda, tendo sido esclarecido acerca do pedido e causa de pedir, com indicação precisa dos fatos e fundamentos jurídicos. Segue arguindo que os documentos juntados com a inicial provam, de forma inequívoca, que houve o acidente de trânsito, bem como o nexo e causalidade entre o fato ocorrido e dano dele decorrente, demonstrado pela documentação médica hospital e boletim de ocorrência. Sustenta, ainda, que a exigência de apresentação do laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) não configura documento essencial e imprescindível ao ingresso da ação de cobrança securitária, notadamente porque a incapacidade decorrente do acidente pode ser aferida por outros meios de prova.

Ao final, postulou que o conhecimento e provimento do apelo a fim de anular a sentença proferida pelo juízo singular.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de juntada de laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal (IML), posto ser documento essencial para propositura da demanda.

O recurso comporta provimento.

Data vênia
o entendimento firmado pelo juízo singular, reputo não ser imprescindível para o ingresso da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório o laudo pericial oriundo do IML. Para essa espécie de demanda, essencial é o boletim de ocorrência ou outro documento que indique o acidente e a vítima, o que foi providenciado pela recorrente conforme se observa dos documentos de ID 23100519 – pág. 17 a 20 e ID 23105122 – pág. 13, os quais descrevem o acidente e indica a recorrente como vítima.

Ademais, o laudo pericial pode ser obtido na fase instrutória da ação, tanto que ambas as partes formularam pedido nesse sentido quando instadas pelo juízo singular para se manifestarem quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, sendo o laudo necessário para fins de mensuração da debilidade sofrida no caso de eventual acolhimento da pretensão autoral, mas não essencial para propositura da demanda como já afirmado.

Destaco que as Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça já se pronunciaram a respeito de situação idêntica, entendendo pela anulação da sentença que indeferiu a inicial em função da ausência de laudo pericial quando do ingresso da ação, consoante ementas transcritas a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE.
OCORRE QUE O AUTOR PLEITEOU A REALIZAÇÃO DO EXAME JUNTO AO IML NA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO, JUSTIFICANDO QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR OS EXAMES DE FORMA EXTRAJUDICIAL. A DESPEITO DISSO
O MAGISTRADO PROFERIU SENTENÇA O QUE INDUBITAVELMENTE CERCEOU O SEU DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
A PRODUÇÃO DESTE LAUDO É, NO PRESENTE CASO, IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA LIDE, NÃO PODENDO O MAGISTRADO INDEFERIR A FASE INSTRUTÓRIA, SOB PENA DE MACULAR O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
MISTER, ENTÃO, QUE A SENTENÇA SEJA ANULADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO.
A CAUSA DE PEDIR ESTA PRESENTE NO CASO EM TELA, POSTO QUE A DEBILIDADE JÁ FOI RECONHECIDA PELA SEGURADORA, O NECESSÁRIO AGORA É SE AFERIR O GRAU DE LESÃO, A FIM DE QUE SE POSSA CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA OU NÃO DE VALORES COMPLEMENTARES, NÃO PODENDO O JUDICIÁRIO SE EXIMIR DESTE MISTER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E REMETER OS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, OPORTUNIZANDO A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA APELANTE.

(2422789, 2422789, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-11-08)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ART. 485, I DO CPC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA AMPLA DEFESA. OCORRÊNCIA.
NA PETIÇÃO INICIAL CONSTA PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
. AUTOR/RECORRENTE TRAZ MÍNIMAS PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL.
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. NECESSIDADE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2019.04164831-87, 208.632, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-09)

Assim, diante das considerações acima apontadas, merece acolhimento o inconformismo apresentado pelo apelante, sendo de rigor a anulação da sentença para que o feito tenha seu regular processamento.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É o voto.

Belém, 11/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2020